Tribunal: TJMT
Processo: 1004472-10.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004472-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Temporária, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), WESLLEY ALVES DE PAULA - CPF: 034.122.581-99 (PACIENTE), MELISSA BATISTONI - CPF: 039.467.401-46 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE MORALES CUNHA - CPF: 034.247.551-76 (ADVOGADO), JUIZO VARA CRIMINAL DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OZAIR FERREIRA MARTINS NETTO - CPF: 047.866.301-36 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUTER DOS REIS BORGES - CPF: 948.248.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO FILHO BORGES DA SILVA - CPF: 704.391.471-07 (VÍTIMA), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (IMPETRANTE), MELISSA BATISTONI - CPF: 039.467.401-46 (IMPETRANTE), LEANDRO JOSE MORALES CUNHA - CPF: 034.247.551-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – NEGATIVA DE ACESSO A INTEGRA DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO - DEFENSOR CONSTITUÍDO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À SUMULA VINCULANTE N.º 14 DO STF - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O acesso aos autos do procedimento investigatório é direito do Defensor e visa assegurar a ampla defesa, salvo em relação a diligências em andamento e àquelas em que for necessário sigilo, consoante Súmula Vinculante nº 14 do STF.

02.
As diligências da polícia encartadas aos autos presumem-se concluídas e, se não concluídas, em tese não foram juntadas aos autos.

03.
Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de WESLLEY ALVES DE PAULA, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Diamantino, ao argumento de que o paciente está a experimentar constrangimento ilegal decorrente da negativa de acesso aos autos do Processo Judicial Eletrônico n. 1003101-30.2023.8.11.0005.

Narram, na petição inicial, que o paciente estaria sendo investigado pela suposta prática de crime de homicídio qualificado e que tomaram
“conhecimento que fora expedido mandado de prisão temporária”
nos autos em questão,
“por intermédio de consulta realizada no sistema BNMP”
.

Informaram, também, que peticionaram
“nos autos requerendo a habilitação, juntando o documento procuratório pertinente, no dia 06/02/2024
”, todavia, foram informados pela Secretaria Criminal que a
“habilitação somente poderia ser realizada após o término de diligência do Delegado de Polícia Civil”
.

Irresignados, os impetrantes esclarecem que não pretendem acessar as
“diligências pendentes e ainda não documentadas”
, todavia, afirmam que
“a negativa de acesso aos autos quanto aos demais documentos como a decisão que decretou a prisão temporária, oitivas e diligências já realizadas e documentadas, configura uma afronta direta aos princípios mais basilares da advocacia, além de prejudicar o exercício de defesa.”

Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinada a habilitação dos patronos do paciente nos autos em questão.

Previamente à análise da medida liminar, requisitei informação à autoridade impetrada. Sobreveio as informações nos seguintes termos:

“O paciente WESLLEY ALVES DE PAULA teve sua prisão temporária decretada em 22/01/2024, em tese, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e incêndio em mata [...].

Ressalta-se que, o paciente Weslley Alves de Paula até a presente data não foi localizado para cumprimento do mandado de prisão temporária.

A Defesa do paciente Weslley Alves de Paula requereu habilitação para visualizar os autos, todavia, foi indeferido, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, uma vez que as diligências ainda estão em andamento e há risco de comprometimento do sucesso das diligências e, por conseguinte, da investigação”.

No momento os autos encontram-se aguardando cumprimento do mandado de prisão temporária do paciente Weslley Alves de Paula e realização de diligências pela Polícia Civil.

Deste modo, entendo que este juízo praticou todos os atos que lhe são inerentes e concluo que o sigilo dos autos deve ser mantido, inexistindo assim ofensa aos princípios constitucionais a ser reparada por meio do presente remédio constitucional.”

Após as informações do Juízo de origem, a liminar foi deferida para liberação de acesso dos advogados do paciente, devidamente constituídos aos autos, incluindo a decisão de prisão temporária e as diligências findadas e encartadas nos autos (id. 204559178).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(id. 207599225).

É o necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Com efeito, entendo ser necessário ratificar a liminar, de modo a possibilitar o acesso aos autos de origem à defesa técnica do paciente.

Consoante consignado na liminar, as informações prestadas pelo Juízo singular confirmam o constrangimento ilegal imposto ao paciente, pois, a meu ver, os fundamentos do indeferimento de acesso aos autos não se mostram idôneos.

O sigilo das investigações policiais,
em regra
, é oponível apenas a terceiros, não incluindo, por conseguinte, o Membro do Ministério Público, a Autoridade Judiciária e o advogado do investigado.

Sabidamente, o sigilo das investigações objetiva preservar a eficácia da investigação policial e, também, a imagem do investigado, em especial porquanto, na fase policial, há apenas uma hipótese investigada, a ser confirmada pelo Ministério Público no oferecimento de denúncia, de modo a evitar a exposição precoce do cidadão investigado.

Não tem o investigado, por óbvio, direito ao acesso irrestrito às diligências promovidas pela Polícia, já que, lado outro, impõe-se a necessidade de manter o sigilo das diligências em andamento, do contrário, frustrar-se-ia o poder-dever do Estado de descortinar a autoria e materialidade delitivas.

A
ponderação
entre os interesses
legítimos
do Estado e do investigado é objeto do enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal:

"É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária,
digam respeito ao exercício do direito de defesa".

O Precedente Representativo da aludida súmula bem destaca a necessidade do sigilo somente enquanto não concluída a diligência policial:

Há, é verdade, diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu bom sucesso.
Mas, se o sigilo é aí necessário à apuração e à atividade instrutória, a formalização documental de seu resultado já não pode ser subtraída ao indiciado nem ao defensor, porque, é óbvio, cessou a causa mesma do sigilo
(HC 88.190, voto do rel. min. Cezar Peluso, 2ª T, j. 29-8-2006, DJ de 6-10-2006)

No mesmo sentido, a Lei n. 8.906/94 garante ao advogado a prerrogativa profissional de “examinar” investigações de qualquer natureza (art. 7º, XIV), com a ressalva de que
“autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências”
(art. 7º, §11º).

Além do mais,
“a oponibilidade do sigilo a defensor constituído tornaria sem efeito a garantia do indiciado, abrigada no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, que lhe assegura, quando preso, e lhe faculta, quando solto, a assistência técnica do advogado. Tal assistência, como é evidente, não poderá ser prestada caso se obste ao causídico o acesso aos autos do inquérito”
(HC 94387, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 18-11-2008, DJe-025 DIVULG 05-02-2009 PUBLIC 06-02-2009 EMENT VOL-02347-04 PP-00637 LEXSTF v. 31, n. 362, 2009, p. 417-423 LEXSTF v. 31, n. 363, 2009, p. 403-409 RJTJRS v. 44, n. 274, 2009, p. 29-32)

Assim, a decisão objurgada extrapola os limites do entendimento sumulado da Suprema Corte e da literalidade da Lei n. 8.906/94, na medida em que impede o advogado do paciente/investigado de acessar
indistintamente
todos os elementos encartados nos autos de investigação.

Não se ignora a maior eficiência no cumprimento do mandado de prisão temporária sem prévia ciência do investigado, no entanto, no caso concreto, o paciente teve conhecimento da medida constritiva, motivo pelo qual não mais se mostra útil à investigação a restrição imposta pelo Juízo singular.

Do mesmo modo, as diligências da Polícia Civil – genericamente mencionadas nas informações prestadas – não justificam a negativa de acesso, já que,
se
encartadas aos autos, presumem-se
concluídas
, e,
se
ainda estão em andamento, em tese
não foram juntadas aos autos
.

Logo, os impetrantes constituídos pelo paciente têm o direito de acessar os autos de origem, com exceção das diligências em andamento e ainda não documentadas nos autos, se houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, para liberação de acesso dos advogados do paciente, devidamente constituídos aos autos, incluindo a decisão de prisão temporária e as diligências findadas e encartadas nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024